Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708870-30.2024.8.07.0018 APELANTE: ODAIR JOSE ALVES TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ALVES TEIXEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Odair José Alves Teixeira contra a r. sentença Id. 67675841, que julgou improcedente o pedido de desbloqueio do cartão passe livre especial PCD no 3.961.654.787. Considerando as informações de que o uso do cartão estava suspenso até o dia 18/12/2024, conforme mencionado nas razões da Apelação Id. 67675842, e que o desbloqueio é o único pedido formulado na petição inicial Id. 67675819, o Apelante foi intimado para se manifestar acerca da persistência do interesse recursal (Id. 67855883). Na petição Id. 67911327, a parte autora informa que não há mais interesse recursal, tendo em vista que o cartão passe livre especial PCD no 3.961.654.787 já foi desbloqueado. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação), que autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). No caso concreto, o Apelante afirma que não tem mais interesse recursal, logo, deu-se a perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pelo Autor. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora